Tribunal: TJMT
Processo: 1026371-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026371-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), Luis Fernando Trindade (AGRAVADO), LUIS FERNANDO TRINDADE ROCHA - CPF: 070.064.181-51 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

AGRAVADO(s): LUÍS FERNANDO TRINDADE ROCHA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3o, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor e o réu pugnaram pela produção da prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do Tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

AGRAVADO(s): LUÍS FERNANDO TRINDADE ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório –
DPVAT no 1007413-55.2020.811.0037

ajuizada por
LUÍS FERNANDO TRINDADE ROCHA
,

arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) e determinou à seguradora o depósito da referida quantia no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova - ID no 70203486.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial a fim de comprovar que faz jus à indenização do seguro DPVAT.

Assegura que a parte agravada requereu expressamente na peça inicial a produção de prova pericial, logo, deve ser responsabilizada pelos ônus decorrentes da perícia médica, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Afirma que, caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pelo agravado, então pelo Estado, ou rateado entre as partes, conforme disposição legal.

Assim, requer o provimento do presente recurso, de modo a isentá-la da antecipação de qualquer valor a título de honorários periciais, mormente em razão de ter sido fixado em valor excessivo, pois, a seu ver, os quesitos apresentados não se revestem de maior complexidade, sugerindo, dessa forma, o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) como apto a remunerar o profissional perito.

Ao fim, pugna seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.018 do CPC/15, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada.

Subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais, ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

A liminar foi indeferida - ID no 70991489.

As informações foram prestadas pela magistrada singular – ID no 73231976.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso - ID no 73987969.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(s): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

AGRAVADO(s): LUÍS FERNANDO TRINDADE ROCHA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
agravado
LUÍS FERNANDO TRINDADE ROCHA
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório –
DPVAT no 1007413-55.2020.811.0037
, em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
para o recebimento de indenização por invalidez decorrente de acidente automobilístico ocorrido em data de 17/08/2020.

Após, recebida a petição inicial e a contestação, considerando a necessidade de produção de prova pericial para apuração do grau de invalidez, a magistrada nomeou o perito do juízo para elaboração do laudo, fixando os honorários em R$ 700,00 (setecentos reais), a serem pagos pela seguradora recorrente.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou à seguradora o pagamento dos honorários periciais.

Na hipótese, compete à parte autora comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório (Lei no 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portadora de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que, apesar de constituir ônus da demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que a seguradora requereu, em sua contestação – ID no 45945197- autos na origem -, a realização de prova pericial, ocasião em que, inclusive, indicou os quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial, o que afasta a pretensão de os honorários periciais ser suportados exclusivamente pela parte autora.

Além disso, sendo a parte autora, ora agravada, beneficiária da justiça gratuita, o acolhimento da pretensão recursal implicaria na atribuição ao Estado de Mato Grosso da responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais, o que também não merece acolhimento.

Isso porque, o artigo 95 do CPC/15 dispõe que a
remuneração do perito será
paga pela parte que houver requerido a perícia, ou,
rateada
, quando a perícia for determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes
,
verbis:

“
Art. 95
. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Ademais, a Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil:

“
Art. 1o
Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o
O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

§ 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

§ 2o Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.

§ 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados. (...)

“
Art. 504
. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes. (...)

§ 4o As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.

§ 5o As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”

Assim, havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, tanto na petição inicial (ID no 70203486) quanto na contestação (
ID no 45945197-autos na origem)
, ambas as partes devem ser responsáveis pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Contudo, a parte agravada ficará isenta do pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme regra do artigo 95, §3o, incisos I e II e § 4o, do CPC/15,
verbis:

(...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o. (...)”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -
HONORÁRIOS

PERICIAIS
-PAGAMENTO IMPOSTO AO RÉU - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJ/MT - RECURSO PROVIDO. Se autor e réu pugnaram pela prova
PERICIAL
, o pagamento dos respectivos
HONORÁRIOS
deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do citado artigo enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
(N.U 1006799-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
HONORÁRIOS
CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA
SEGURADORA
– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos
HONORÁRIOS

PERICIAIS
. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas. Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2o do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe. Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos
HONORÁRIOS

PERICIAIS
não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo.”
(N.U 1002045-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 04/06/2019).

Assim, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora e à parte agravada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há tanto na petição inicial quanto na contestação pedido expresso para a produção da prova pericial.

Quanto ao pleito subsidiário para redução do valor dos honorários para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), neste ponto, sem razão a recorrente, eis que o valor arbitrado em R$ 700,00 (setecentos reais) se revela proporcional e compatível com os trabalhos realizados pelo perito, mormente se se considerar que a recorrente arcará com apenas 50% (cinquenta por cento) do referido valor.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao presente recurso apenas para que o pagamento dos honorários periciais seja feito por ambas as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento), respeitando-se a gratuidade judiciária concedida à parte agravada
– ID no 70203486
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021